Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704238-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MORAES SIQUEIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL MORAES SIQUEIRA contra a seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra CARTÃO BRB S/A: “1. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por RAFAEL MORAES SIQUEIRA, em desfavor de CARTAO BRB S/A. 2. Relata o autor, em síntese, tratar-se de servidor público do GDF, auferindo seus rendimentos por intermédio do Banco de Brasília S/A. 3. Aduz que, em razão de dificuldades financeiras, quedou-se inadimplente quanto ao pagamento das faturas do cartão de crédito contratado com o réu. 4. Narra terem sido promovidos descontos em sua conta corrente, incidentes sobre a sua verba remuneratória, os quais reputa abusivos. 5. Requer, assim, sejam os descontos suspensos, bem como seja o réu obstado de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Subsidiariamente, requer a limitação dos descontos ao percentual de 30% da sua remuneração líquida. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. A princípio, não se verifica qualquer abusividade na estipulação dos descontos dos empréstimos contratados na conta corrente do autor, sendo medida assecuratória do pagamento do saldo devedor, o qual usualmente está atrelado a taxas e juros mais vantajosos ao consumidor, ante a minoração do risco de inadimplência. 10. Subtrair tal previsão contratual implicaria, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, inegável desequilíbrio contratual, além de ferir frontalmente o princípio do pacta sunt servanda. 11. Não é demais lembrar que o débito em conta corrente é medida excepcional, destinada tão somente a afastar a sua inadimplência, conforme se verifica da cláusula 12.2 do contrato de ID n. 83118482: 12.2 - O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 10 (dez) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. 12. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça promoveu o cancelamento do Enunciado n. 603 de sua Súmula: é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. 13. O Decreto Distrital n. 28.195/07, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei n. 8.112/90, dispõe, em seu artigo 10, que os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, se encontram sujeitos à limitação de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. 14. Tal preceito legal tem como escopo assegurar ao servidor ou ao pensionista (artigo 2o, III, do referido Diploma Legal) o mínimo indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 15. Com efeito, essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito etc., porquanto ausente previsão nesse sentido. 16. Portanto, não há impedimento legal para que outras modalidades de empréstimo contraídas pelo servidor público ou pensionista ultrapassem o percentual estipulado na lei, incluindo-se a situação de desconto em conta corrente, hipótese dos autos. 17. Em tais casos, trata-se de negócio jurídico livremente pactuado entre cliente e instituição financeira, em observância à autonomia da vontade dos contratantes. 18. Ainda que assim não o fosse, observo que os descontos de IDs n. 83118483 a 83118488 são inferiores ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor, a infirmar o interesse processual na medida antecipatória pretendida. 19. No que diz respeito ao pedido de não inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sem razão igualmente o autor, pois, ainda que acolhida a pretensão posta, a sua inadimplência não restaria afastada, a tornar descabida a subtração do regular direito de cobrança do réu. 20. Sem prejuízo, observo que o conteúdo patrimonial em análise se refere à suspensão dos descontos do cartão de crédito inadimplido em conta corrente. 21. Considerando o disposto no artigo 292, §2o, do CPC, retifico, de ofício, o valor da causa, para adequá-lo a uma prestação anual desses descontos, representativo da real dimensão do proveito econômico almejado nesta demanda. 22. Do exposto, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, indefiro o pedido de tutela de urgência. 23. Por oportuno, a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 24. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 25. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 26. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 27. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe mensalmente remuneração líquida superior a cinco mil reais (IDs n. 83118490 a 83118493). 28. A renda do requerente é superior a 5 (cinco) vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 29. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC” (ID 83128491 dos autos de origem n. 0703713-35.2021.8.07.0001). O agravante sustenta, em síntese, que “o total dos descontos dos empréstimos, da forma como feita pelo banco, compromete substancialmente a subsistência do agravante, uma vez que os vencimentos são de natureza alimentar, havendo-se o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. É importante ressaltar que, o réu vem retendo integralmente seu o saldo do seu salário creditado em conta corrente para pagamento cartão de crédito". E requer: “Com essas considerações, o agravante pede a essa Corte que conheça e dê provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo ao r. despacho hostilizado e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada, determinando o seguinte: 1. para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC; 1.1. subsidiariamente, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15. 2. requerer que seja concedida in Limine e Inaudita altera parte a tutela de urgência, por estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, seja determinado que o réu cesse quaisquer descontos relacionados ao cartão de crédito na Agência: 059 - Conta Corrente: 059.020.517-0, vinculada ao autor, e se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgão de proteção ao crédito, enquanto estiver tramitando a presente demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019 e STJ – Resp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO)”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante também se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No caso, segundo o contracheque de janeiro de 2021 (ID 83118490 dos autos de origem), o agravante aufere renda bruta de R$ 8.975,57 (oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora